Tribunal: TJDFT
Processo: 0732370-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732370-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISOMAR PEREIRA NUNES AGRAVADO: RAUL SABOIA ADVOGADOS, RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA, RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA, ALEXANDRE ISAAC BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LISOMAR PEREIRA NUNES. Na origem, RAUL SABÓIA ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros ajuizaram ação de arbitramento de honorários em face de LISOMAR PEREIRA NUNES, que postulou, em sede de reconvenção, a concessão de tutela de urgência objetivando o arresto cautelar da verba honorária a ser recebida pelos agravados em sede de reclamação trabalhista. A liminar foi concedida para determinar o “arresto no rosto dos autos do processo n° 0000591-76.2019.5.10.0006, em trâmite na 6a Vara do Trabalho de Brasília/DF, referente a metade de 10% do valor atualizado do crédito de VANESSA OLIVEIRA AMARAL, CPF n° 026.271.117-60, constante naqueles autos (conforme contrato ID136232155 e petição ID136095968). Equivalente a R$ 63.611,66.” O agravante alega em suas razões recursais, em síntese, que a decisão impugnada incorreu em erro material, pois a despeito de fazer jus “à metade valor de (2) dois Contratos de Honorários: primeiro de 10% (dez por cento) do benefício econômico (valor que a cliente deixou de devolver, atualizado) referente a Reclamação Trabalhista no 0001015- 60.2015.5.10.0006, em trâmite na 6a Vara do Trabalho de Brasília/DF (DOC.12); segundo de 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido com a Reconvenção no 0001401-90.2015.5.10.0006, em trâmite na 6a 3 Vara de Trabalho de Brasília/DF, cujo cumprimento de sentença, das duas ações, é o processo no 0000591-76.2019.5.10.0006, o juízo a quo deferiu arresto no rosto dos autos de valores referentes a apenas 1 (um) contrato de honorários, entretanto, também, com base de cálculo incorreta, tendo em vista a existência de duas ações em fase de cumprimento de sentença, em nítido erro material que, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, não fora corrigido. Pede que seja “concedida antecipação da tutela provisória recursal para determinar o arresto no rosto dos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0000591-76.2019.5.10.0006, em trâmite na 6a Vara do Trabalho de Brasília/DF, do total de R$ 215.822,00 (duzentos e quinze mil, oitocentos e vinte e dois reais), correspondente à metade dos honorários de 20% (vinte por cento) do proveito econômico com a reconvenção no 0001401-90.2015.5.10.0006 (CONTRATO id. 106232151), bem como metade de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido com a improcedência da Reclamatória trabalhista no 0001015- 60.2015.5.10.0006, em desfavor da cliente (CONTRATO id. 106232155), ambas objeto do cumprimento de sentença no 0000591- 76.2019.5.10.0006, em trâmite na 6a Vara do Trabalho de Brasília/DF. DECIDO Nos termos do art. 1.015, é cabível o agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutelas de urgência. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Recebo a petição ID136095968 como pedido de tutela cautelar de arresto. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o CPC, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e protesto. E os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade gerada pelos fatos que compõe a causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade da existência do direito vindicado. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem conduta que possa frustrar a futura satisfação de um crédito. Consoante nos ensinam Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, “A finalidade do arresto cautelar é assegurar o sucesso de futura execução, em hipóteses em que há motivo plausível para se temer uma dilapidação de patrimônio por parte do suposto devedor” (in Curso Avançado de Processo Civil, Vol. 3 – Processo Cautelar e Procedimentos Especiais, 13a Ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 88) Na hipótese dos autos, o primeiro requisito está demonstrado no contrato de honorários advocatícios ID136232155. Enquanto que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo comprova-se pelos documentos acostados aos autos, que indicam a autorização para recebimento de valores no processo n° 0000591-76.2019.5.10.0006, em trâmite na 6a Vara do Trabalho de Brasília/DF, por meio de conta bancária pertencente somente ao 2° requerente (RAUL SABOIA ADVOGADOS). Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência de arresto no rosto dos autos do processo n° 0000591-76.2019.5.10.0006, em trâmite na 6a Vara do Trabalho de Brasília/DF, referente a metade de 10% do valor atualizado do crédito de VANESSA OLIVEIRA AMARAL, CPF n° 026.271.117-60, constante naqueles autos (conforme contrato ID136232155 e petição ID136095968). Equivalente a R$ 63.611,66. Comunique-se imediatamente a decisão ao Juízo da 6a Vara do Trabalho de Brasília/DF, via Oficial de Justiça. DOU A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Intimem-se. Publique-se.” Pois bem. Conforme se infere dos autos, o agravante e o agravado celebraram contrato de pareceria profissional, ficando estipulado que os honorários advocatícios sucumbenciais nas ações que patrocinaram seriam rateados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um. Na ação de arbitramento de honorários, o autor, ora agravado, pretende alterar o percentual para 10% (dez por cento). Em cognição não exauriente, própria do exame da liminar, verifica-se que deve ser mantido o acordo original, até que a questão seja resolvida sob o crivo do contraditório. A controvérsia sobre os valores que seriam devidos ao agravante, bem como a respectiva base de cálculo, necessita de uma análise aprofundada, o que será efetivado quando do julgamento do mérito do recurso. Por outro lado, a certidão referida no ID informa que o agravo não foi distribuído ao Des. Romeu Gonzaga Neiva, porquanto, embora prevento em razão da distribuição do agi 07221149-11 em 04.07.2022, estava afastado no momento da distribuição do presente recurso (27.09.2022). Observa-se, no entanto, que no presente agravo o agravante pretende a ampliação da liminar concedida nos autos originários. Todavia, os agravados interpuseram idêntico recurso pretendendo a revogação da mesma liminar, o qual foi distribuído em 23.09.2022 para a referida autoridade julgadora (AI 0732000-74). A hipótese, pois, é de reunião dos processos para apreciação conjunta, a fim de evitar a prolação de decisões eventualmente conflitantes. Ante o exposto, em razão do risco iminente de levantamento dos valores e, assim, com o intuito de assegurar o resultado útil do processo, defiro a liminar, nos termos postulados pelo agravante, até o pronunciamento do relator originário. Comunique-se, com urgência ao juízo da causa e, independentemente de preclusão, redistribua-se os autos ao eminente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator